Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS SOBRE EMBARGOS DECLARATÓRIOS: CONSTATADA A OMISSÃO NO ACÓRDÃO REVISTO. RETIFICADA A BASE DE CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL: VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA, INCLUÍDA A DOBRA LEGAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Configurada a omissão no acórdão (em embargos declaratórios) revisto (n. 1380916) quanto ao valor da causa. Com efeito, o dispositivo da sentença (mantida em grau revisional) assim consignou: [...] Condeno a ré a restituir para a autora o valor de R$ 4.076,70 e respectiva dobra legal, a título de repetição de indébito, com acréscimo de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde os respectivos pagamentos [...].
II. Desse modo, o percentual para cálculo dos honorários advocatícios (10%) deve incidir sobre o valor total da condenação pecuniária, qual seja, R$ 8.153,40.
III. Providos os embargos declaratórios, para retificação do item III da ementa originária, tão somente no que refere à base de cálculo dos honorários advocatícios (10% de R$ 8.153,10), mantidos os demais termos do acórdão ora revisto.